Tribunal: TJPA
Processo: 0820506-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820506-31.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ROZENILDO VERAS SANTANA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO (ARTIGO ART. 157, §1º E § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL).

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.

AO CALCULAR O LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO, O IMPETRANTE DEIXOU DE OBSERVAR A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO.

NÃO CONHECIMENTO.
NO CASO CONCRETO, NÃO SE TRATA DE PRISÃO PREVENTIVA, MAS DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM TRÂNSITO EM JULGADO, EM FASE DE EXECUÇÃO, RAZÃO PELA QUAL O RECURSO ADEQUADO SERIA O AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

impetrado
em favor de
ROZENILDO VERAS SANTANA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

Alegou o impetrante
, em síntese,
que o paciente foi preso em 19/12/2022, através do cumprimento de mandado de prisão realizado pela Delegacia da Polícia Civil do Tenoné.

Aduz que a pena do paciente está prescrita, visto que foi denunciado em 17/12/1999 por tentativa de roubo majorado, tendo sido condenado em 12/04/2011 à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Prossegue descrevendo que em 19/12/2013 foi julgado o recurso de apelação, e em 20/02/2014 foi expedida Certidão de Trânsito em Julgado.

Alega que, entre o recebimento da denúncia, em dezembro de 1999, e o trânsito em julgado do Acórdão, em 14/02/2014, houve o lapso temporal de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses e, considerando o
quantum
de pena fixado para o paciente, o processo deveria ter sido finalizado em 12 (doze) anos, nos termos dos artigos 109 e 110,
§ 1º, do CPB.

Assim, requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva Estatal e, subsidiariamente, seja concedida liberdade provisória sem fiança, com fulcro nos artigos 316 e 321 do Código Penal.

Em ID 12273935, a Desembargadora Plantonista, Rosileide Maria da Costa Cunha, indeferiu a liminar pleiteada e determinou o encaminhamento dos autos à Secretaria Plantonista, para os devidos fins.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 12306554, requisitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Em ID 12336453, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 12365244, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que houve a prescrição da pretensão punitiva Estatal, haja vista o lapso temporal de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses entre o recebimento da denúncia e o trânsito em Julgado do Acórdão.

Quanto à tal alegação, entendo não proceder, uma vez que, ao calcular o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado do Acórdão, o impetrante deixou de observar a publicação da sentença condenatória como marco interruptivo da prescrição.

nos termos do art. 117, I e IV, do CP:

“Art. 117.
O curso da prescrição interrompe-se:

I-

pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II-

pela pronúncia;

III-

pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV-
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
...”

Considerando os marcos interruptivos supracitados, observo que não houve a prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso VI, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito);

(...). Grifei

Assim, verifica-se que o ora paciente fora condenado à pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a qual, nos moldes do
art. 109, III, c/c art. 110, §1º, do CPB, prescreve em 12 (doze) anos.

Portanto, não se verifica a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, haja vista que, entre a data do recebimento da denúncia (27/12/1999) e a publicação da sentença condenatória recorrível (12/04/2011), transcorreu período inferior a 12 (doze) anos.

Da mesma forma, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente.

Conforme leciona o jurista Guilherme de Souza Nucci, a prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente:

É a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação ou desde que improvido seu recurso, que ocorre entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta. (Código Penal Comentado, 22ª Ed. Ed. Forense., págs. 610/611).

Compulsando os autos, observa-se que entre a sentença condenatória (12/04/2011) e o trânsito em julgado do Acórdão (20/02/2014) também transcorreu prazo inferior a 12 (doze) anos.

Finalmente, considerando que o acórdão que confirma a sentença condenatória constitui marco interruptivo no cálculo da prescrição da pretensão punitiva, não se constata a prescrição da pretensão executória.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina diverge da orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.
2. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de “diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República” (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes: ARE 1.054.714-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros. 3. Agravo a que se nega provimento. (RE 1393318 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022) (GRIFEI).

Destarte, considera-se o trânsito em julgado
do Acórdão (20/02/2014) como sendo

o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória e, tendo sido o mandado de prisão cumprido no dia 19/12/2022, constata-se o transcurso de lapso temporal inferior a 12 (doze) anos.

Quanto ao pleito subsidiário de revogação da prisão, tenho que, por ser matéria atinente à execução penal,
não pode ser acolhido
,
vez que não encontra supedâneo legal
.

Consoante assentado pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
HC nº 104.045/RJ
, de relatoria da Ministra
Rosa Weber
, publicado em
21/08/2012
, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui abrangência delimitada, abarcando somente as hipóteses em que se verifica patente ilegalidade ou o abuso de poder contra a liberdade individual.

Assim, o remédio constitucional não é o instrumento legal adequado para analisar incidentes relativos à
execução da pena
, quando necessária a análise de requisitos subjetivos relativos ao pleito, conforme entendimento sedimentado nas
Cortes Superiores
, devendo tais questões serem sanadas pelas vias mais amplas, na hipótese, o instrumento de
Agravo em Execução Penal
.

Desse modo, verificando que somente o
Juízo da Execução Penal
possui competência para examinar a viabilidade de concessão dos benefícios pretendidos na ordem, pois é este quem está a par das condições do sentenciado, que deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos para tal, entendo que
resta impossível a análise do pleito através da presente via
estreita do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/02/2023